Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. SERVIÇOS REALIZADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No Resp. 1.578.553/SP (tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade das cláusulas dos contratos bancários que preveem a cobrança da chamada tarifa de avaliação do bem, desde que as referidas taxas não se mostrem excessivamente onerosas e que os serviços sejam efetivamente prestado pela instituição financeira.
3. Havendo previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, mostra-se legítima a cobrança da tarifas de avaliação do bem dado em garantia.
4. Preliminar de ausência de impugnação recursal acolhida.
5. Recurso dos autores não conhecido.
6. Recurso do réu conhecido e provido.